Tribunal: TJDFT
Processo: 0713132-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713132-22.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELSON VIANA DA SILVA APELADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ADELSON VIANA DA SILVA contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada contra CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e ESPÓLIO DE MESSIAS FRANCO DO AMARAL (ID 54512574). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 61183753). Intimado para recolher o preparo, nos termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, o apelante permaneceu inerte (ID 61675190). O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Caracterizada a deserção da apelação, incabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator